Tribunal: CARF
Processo: 10980.722148/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722148/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.089 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LUIS ALEXANDRE CARTA WINTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são passíveis de dedução as despesas de custeio efetivas e necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em
Livro Caixa.
Esta dedução não pode exceder à receita mensal da respectiva atividade não
assalariada.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722148/2010-46
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722148/2010-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 27/31, lavrada em face da declaração de ajuste anual do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que exige R$ 3.361,33 de imposto
suplementar, R$ 2.520,99 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 29, foi constatada
dedução indevida de despesas de livro Caixa, no valor de R$ 12.223,00, em face de os
valores pleiteados serem superiores aos rendimentos sem vínculo empregatício
percebidos.
Cientificado do indeferimento da SRL (fl. 34), em 29/05/2010 (fl. 35), o interessado
apresentou, em 25/06/2010, a impugnação de fl. 02/06, instruída com os documentos de
fls. 07/19, onde informa que é advogado e que exerce a profissão em escritório próprio
atendendo a pessoas físicas. Exerce, também, a atividade de professor universitário
junto ao Cenect – Centro Integrado de Educação Ciência Ltda., à Associação
Paranaense de Ensino e à Adm. Educacional Novo Ateneu S/S Ltda declarados como
fontes pagadoras na sua DIRPF. Teria se surpreendido com a notificação de lançamento
que glosou R$ 12.223,00 de despesas de livro Caixa em face de os valores pleiteados
serem superiores aos rendimentos sem vínculo empregatício percebidos.
Sustenta que, além do atendimento a clientes particulares, utiliza seu escritório para
complemento das atividades de professor assalariado, pois atua na orientação de alunos
para a monografia de conclusão de curso de direito, disponibilizando sua biblioteca
jurídica como fonte de pesquisa, bem como utiliza o local para reuniões orientadoras.
Aduz que a receita anual é composta de remuneração com e sem vínculo empregatício,
sendo para ambas necessário o escritório, uma vez que a atividade com vínculo de
emprego não é exercida exclusivamente nas dependências da empregadora, não
podendo abrir mão de um local externo para complemento das suas atividades,
conforme demonstram as declarações prestadas por alunos por ele orientados. A
interpretação restrita da lei não pode lhe prejudicar, uma vez que a DIRPF tributa os
rendimentos e autoriza o abatimento das despesas necessárias e inerentes à prestação
dos serviços.
Em não sendo este o entendimento, o que admite em prol de argumento, a multa
aplicada ofende os princípios da legalidade e capacidade contributiva, caracterizando o
confisco vedado pela CF, além de não existir na mencionada Lei 9.430, de 1996, art. 44,
I, a infração imputada, ou seja, não se questionou o lançamento, mas somente parte do
mesmo, foi reconhecido como verdadeiro o gasto, porém, ocorreu a glosa parcial.
Por fim, requer a improcedência do lançamento e a apresentação de novas provas que se
julgarem necessárias.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. LIMITE DAS DESPESAS.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722148/2010-46

A dedução das despesas escrituradas em livro Caixa está limitada ao valor das receitas
decorrente do exercício da atividade autônoma do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal,
possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de
declaração ou declaração inexata.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722148/2010-46

Voto
Quanto às despesas do Livro Caixa, a sua dedutibilidade é regulada pelo art. 6o
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
(...)” (Grifou-se).
Pela leitura do dispositivo, depreende-se que apenas o contribuinte que perceber
rendimentos do trabalho não assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e
o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as
despesas escrituradas em livro Caixa, estando as mesmas limitadas ao valor da receita
mensal recebida da respectiva atividade e, no caso de excederem as receitas em
determinado mês, o excesso pode ser somado às despesas dos meses subseqüentes até
dezembro do ano-calendário, não podendo, no entanto, o excesso do mês de dezembro
ser transposto para o ano seguinte.
Vê-se, pois, que não há previsão legal para dedução das despesas escrituradas
em livro Caixa que excederem à receita decorrente do exercício da atividade
autônoma.
Quanto à alegação de que utiliza seu escritório particular para complementar
suas atividades de professor assalariado, ou seja, para reuniões orientadoras de alunos
para a monografia de conclusão de curso de direito e disponibilização da sua
biblioteca jurídica como fonte de pesquisa, cumpre observar que as instituições de
ensino superior possuem, normalmente, bibliotecas e espaço(s) próprio(s) para
orientação e reuniões de alunos que devem ser usadas para as atividades mencionadas.
Entretanto, caso não existam, ou se não podem ou não são usadas por
deficiências ou opção do professor e se, por essas e/ou outras razões, o seu espaço
particular se torna imprescindível para complementar o exercício da sua atividade de
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722148/2010-46

professor assalariado, cabe ao interessado buscar o ressarcimento dos custos que
entende devidos para a manutenção do seu escritório junto à sua empregadora, posto
que tais custos já estão previstos nas mensalidades que são cobradas dos alunos e, por
conseguinte, contabilizados pela Instituição de Ensino.
À luz dessas considerações, não há, pois, como restabelecer a dedução das
despesas de livro Caixa excedentes aos rendimentos do trabalho não assalariado,
devendo-se manter as glosas efetuadas pelo lançamento.
Sobre a aplicação da multa de ofício de 75%, cumpre notar que tal exigência é
feita nos estritos contornos do princípio da legalidade. Havendo lei que determine a
aplicação de determinado percentual de multa, não resta à autoridade administrativa
alternativa senão a aplicação do quantum previsto. É ato vinculado, não cabendo à
esfera administrativa pronunciar-se sobre os critérios que informaram o legislador
quando da feitura da lei que, uma vez positivada, goza da presunção de atender a todos
os princípios que regem os sistema jurídico pátrio, tais como os da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco, presunção esta que só pode ser
afastada, em regra, pelo Poder Judiciário.
Compete às Turmas de Julgamento tão-somente o controle de legalidade dos
atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais
com as normas legais vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
A multa de ofício exigida nesses autos está prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
(Grifou-se).
II (...)
No presente caso, a aplicação da multa de ofício de 75% decorreu da apuração
de imposto não recolhido dentro do prazo legal, em virtude de o contribuinte haver
feito deduções indevidas, tornando assim, inexatas as informações declaradas, sendo
cabível o procedimento de ofício adotado pela autoridade lançadora, pelo que dispõe o
art. 841, III do RIR/1999.
E, em se tratando de procedimento de ofício, deve ser exigida a multa de ofício
sobre o imposto suplementar apurado, conforme determina a legislação vigente (art.
44, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ressalte-se que a multa de ofício aplicada em face de infração às regras
instituídas pelo direito fiscal é sempre devida quando da cobrança de imposto
suplementar, por declaração inexata.
Desse modo, estando a multa de ofício no percentual de 75%, em consonância
com a legislação de regência, não há como excluí-la.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722148/2010-46

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Original